Tribunal: TJDFT
Processo: 0006128-62.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0006128-62.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE SILVA BARBOZA, WILTON DO NASCIMENTO MATIAS APELADO: DOMINGOS NUNES, INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA - ME DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Denise Silva Barboza e Wilton do Nascimento Matias (ID no 67055236) contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu o pedido da parte requerida/impugnante para extinguir a obrigação de pagamento por inexigibilidade do título, nos termos do CPC, art. 525, III (ID no 67055210). 2. Diante da sucumbência, a parte autora/impugnada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução. 3. Os apelantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiários da gratuidade de justiça, concedida na primeira instância, e pedem a manutenção do benefício nesta instância recursal. 4. É o necessário. 5. O CPC, art. 99, § 2o, permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Registre-se que os únicos documentos apresentados na origem, em 15/8/2017, para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça foram os extratos bancários de 7/2017 e 8/2017 de Wilton do Nascimento Matias e a CTPS de Denise Silva Barbosa (ID no 28727601, págs. 1 a 5). 9. Na análise da manutenção (ou não) do benefício da gratuidade de justiça há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 11. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.590,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a manutenção da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO